Tribunal: STJ
Processo: 0019244-47.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068525 - MS(2026/0019244-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: NILDSON SILVEIRA MARCI JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
§ 4o, DA
.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa, por meio da
O recurso
Defensoria Pública, contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, voltado contra acórdão proferido em
apelação criminal pelo Tribunal de Justiça estadual.
2.
. Paciente condenado pela prática do crime previsto no
Fato relevante
art. 33,
,
o
V, da
, à pena de 8 anos e 2 meses de
caput c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
reclusão, em regime inicial fechado, e 816 dias-multa, sendo mantida a condenação
em sede de apelação.
3.
. No habeas corpus, a defesa sustenta o preenchimento
Pedido no habeas corpus
dos requisitos do
§ 4o, da
, sob o argumento de que o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
paciente atuou apenas como “mula” do tráfico, sem comando sobre a logística da
operação, requerendo o reconhecimento da minorante, com consequente
afastamento da hediondez, abrandamento do regime inicial e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4.
. A decisão monocrática não conheceu do
Decisão agravada e razões recursais
habeas corpus, por se tratar de writ substitutivo de recurso próprio. No agravo
regimental, o agravante reitera os argumentos de mérito, afirma a existência de
flagrante ilegalidade e requer o provimento do agravo para reconhecer a causa
especial de diminuição de pena do § 4o do
da
.
art. 33
Lei n. 11.343/2006
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio e, em hipóteses
excepcionais, a concessão de ordem de ofício diante de alegada flagrante ilegalidade.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se, à luz das circunstâncias
concretas do delito de tráfico de drogas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, há
ilegalidade flagrante no afastamento da causa de diminuição de pena do
§ 4o,
art. 33,
da
, especialmente diante da quantidade e da forma de transporte
Lei n. 11.343/2006
do entorpecente.
7. Questão adicional em discussão consiste em saber se o exame das teses
Documento eletrônico VDA56965557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 046d366c-f7b1-45b6-abbc-d3c07137e399

defensivas, notadamente a de que o paciente seria mero transportador (“mula”) e
faria jus ao redutor, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
III. Razões de decidir
8. O habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio não deve
ser conhecido, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, admitindo-se, todavia, a concessão de
ordem de ofício apenas em caso de flagrante ilegalidade.
9. O acórdão impugnado afastou a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
com fundamento em elementos concretos dos autos, concluindo
Lei n. 11.343/2006
que o paciente se encontra entrelaçado com atividades criminosas e não atua como
traficante eventual.
10. A apreensão de 25,8 kg de pasta base de cocaína, o uso de compartimento oculto
no painel de veículo previamente preparado e o planejamento de rota interestadual
entre Mato Grosso do Sul e Minas Gerais evidenciam operação de grande porte e
modus operandi sofisticado, incompatíveis com atuação eventual ou mero papel de
transportador.
11. A elevada quantidade de drogas apreendidas, somada às circunstâncias fáticas
da prática delitiva, permite inferir a dedicação do agravante às atividades criminosas
e seu envolvimento com a logística do narcotráfico, o que obsta o reconhecimento
do tráfico privilegiado.
12. A tese defensiva de que o paciente seria simples “mula”, bem como o pleito de
reconhecimento da minorante apenas com base na primariedade e na ausência de
antecedentes, conflitam com as premissas fáticas firmadas pelas instâncias
ordinárias.
13. A análise das alegações de que o paciente não se dedicaria a atividades
criminosas, ou que teria atuação de menor relevância, demandaria revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do
habeas corpus, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
14. Inexistindo flagrante ilegalidade na decisão impugnada, não se justifica a
concessão de habeas corpus de ofício, devendo ser mantida a decisão monocrática
que não conheceu do writ substitutivo.
IV. Dispositivo e tese
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a
decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição a recurso
próprio e deixou de conceder ordem de ofício por ausência de flagrante ilegalidade.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio não deve
ser conhecido, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de ordem de ofício
apenas diante de flagrante ilegalidade.
2. A elevada quantidade de drogas apreendidas e o modus operandi sofisticado,
como transporte em compartimento oculto e rota interestadual previamente
planejada, evidenciam dedicação do agente à atividade criminosa e afastam a
incidência da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
3. A via do habeas corpus não comporta o revolvimento do conjunto fático-
probatório para reavaliar o grau de envolvimento do agente com o tráfico de drogas
ou para rediscutir o preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.
CPP,
§ 2o;
,
Dispositivos relevantes citados:
art. 654,
Lei n. 11.343/2006
e § 4o;
,
V.
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006 art. 40,
STJ, HC
Terceira Seção, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, j.
STF, AgRg no HC 180.365, Primeira
10/6/2020;
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j.
STF, AgR no HC 147.210, Segunda
27/3/2020;
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j.
STJ, AgRg no HC
30/10/2018;
738.224/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
STJ, AgRg no HC
12/12/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
STJ, AgRg
857.913/SP,
1/12/2023;
no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
STJ, AgRg
806.113/SP,
28/4/2023;
no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
845.250/MG,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
27/9/2023;
848.805/SP,
Paciornik, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
18/12/2023;
843.143/SC,
Min. Messod Azulay Neto, j.
DJe
STJ, AgRg no HC
17/10/2023,
23/10/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
868.542/SP,
5/12/2023.
Documento eletrônico VDA56965557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 046d366c-f7b1-45b6-abbc-d3c07137e399

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56965557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 046d366c-f7b1-45b6-abbc-d3c07137e399

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068525 - MS(2026/0019244-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: NILDSON SILVEIRA MARCI JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
§ 4o, DA
.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa, por meio da
O recurso
Defensoria Pública, contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, voltado contra acórdão proferido em
apelação criminal pelo Tribunal de Justiça estadual.
2.
. Paciente condenado pela prática do crime previsto no
Fato relevante
art. 33,
,
o
V, da
, à pena de 8 anos e 2 meses de
caput c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
reclusão, em regime inicial fechado, e 816 dias-multa, sendo mantida a condenação
em sede de apelação.
3.
. No habeas corpus, a defesa sustenta o preenchimento
Pedido no habeas corpus
dos requisitos do
§ 4o, da
, sob o argumento de que o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
paciente atuou apenas como “mula” do tráfico, sem comando sobre a logística da
operação, requerendo o reconhecimento da minorante, com consequente
afastamento da hediondez, abrandamento do regime inicial e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4.
. A decisão monocrática não conheceu do
Decisão agravada e razões recursais
habeas corpus, por se tratar de writ substitutivo de recurso próprio. No agravo
regimental, o agravante reitera os argumentos de mérito, afirma a existência de
flagrante ilegalidade e requer o provimento do agravo para reconhecer a causa
especial de diminuição de pena do § 4o do
da
.
art. 33
Lei n. 11.343/2006
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio e, em hipóteses
excepcionais, a concessão de ordem de ofício diante de alegada flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA56965560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:05
Código de Controle do Documento: ff495e10-e3bc-4c85-ac15-cb68a9647f59

6. Outra questão em discussão consiste em saber se, à luz das circunstâncias
concretas do delito de tráfico de drogas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, há
ilegalidade flagrante no afastamento da causa de diminuição de pena do
§ 4o,
art. 33,
da
, especialmente diante da quantidade e da forma de transporte
Lei n. 11.343/2006
do entorpecente.
7. Questão adicional em discussão consiste em saber se o exame das teses
defensivas, notadamente a de que o paciente seria mero transportador (“mula”) e
faria jus ao redutor, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
III. Razões de decidir
8. O habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio não deve
ser conhecido, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, admitindo-se, todavia, a concessão de
ordem de ofício apenas em caso de flagrante ilegalidade.
9. O acórdão impugnado afastou a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
com fundamento em elementos concretos dos autos, concluindo
Lei n. 11.343/2006
que o paciente se encontra entrelaçado com atividades criminosas e não atua como
traficante eventual.
10. A apreensão de 25,8 kg de pasta base de cocaína, o uso de compartimento oculto
no painel de veículo previamente preparado e o planejamento de rota interestadual
entre Mato Grosso do Sul e Minas Gerais evidenciam operação de grande porte e
modus operandi sofisticado, incompatíveis com atuação eventual ou mero papel de
transportador.
11. A elevada quantidade de drogas apreendidas, somada às circunstâncias fáticas
da prática delitiva, permite inferir a dedicação do agravante às atividades criminosas
e seu envolvimento com a logística do narcotráfico, o que obsta o reconhecimento
do tráfico privilegiado.
12. A tese defensiva de que o paciente seria simples “mula”, bem como o pleito de
reconhecimento da minorante apenas com base na primariedade e na ausência de
antecedentes, conflitam com as premissas fáticas firmadas pelas instâncias
ordinárias.
13. A análise das alegações de que o paciente não se dedicaria a atividades
criminosas, ou que teria atuação de menor relevância, demandaria revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do
habeas corpus, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
14. Inexistindo flagrante ilegalidade na decisão impugnada, não se justifica a
concessão de habeas corpus de ofício, devendo ser mantida a decisão monocrática
que não conheceu do writ substitutivo.
IV. Dispositivo e tese
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a
decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição a recurso
próprio e deixou de conceder ordem de ofício por ausência de flagrante ilegalidade.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio não deve
ser conhecido, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de ordem de ofício
apenas diante de flagrante ilegalidade.
2. A elevada quantidade de drogas apreendidas e o modus operandi sofisticado,
como transporte em compartimento oculto e rota interestadual previamente
planejada, evidenciam dedicação do agente à atividade criminosa e afastam a
incidência da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56965560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:05
Código de Controle do Documento: ff495e10-e3bc-4c85-ac15-cb68a9647f59

3. A via do habeas corpus não comporta o revolvimento do conjunto fático-
probatório para reavaliar o grau de envolvimento do agente com o tráfico de drogas
ou para rediscutir o preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.
CPP,
§ 2o;
,
Dispositivos relevantes citados:
art. 654,
Lei n. 11.343/2006
e § 4o;
,
V.
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006 art. 40,
STJ, HC
Terceira Seção, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, j.
STF, AgRg no HC 180.365, Primeira
10/6/2020;
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j.
STF, AgR no HC 147.210, Segunda
27/3/2020;
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j.
STJ, AgRg no HC
30/10/2018;
738.224/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
STJ, AgRg no HC
12/12/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
STJ, AgRg
857.913/SP,
1/12/2023;
no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
STJ, AgRg
806.113/SP,
28/4/2023;
no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
845.250/MG,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
27/9/2023;
848.805/SP,
Paciornik, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
18/12/2023;
843.143/SC,
Min. Messod Azulay Neto, j.
DJe
STJ, AgRg no HC
17/10/2023,
23/10/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
868.542/SP,
5/12/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NILDSON SILVEIRA MARCI
JUNIOR, por meio da Defensoria Pública, contra a decisão de minha relatoria que não conheceu
do
impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
habeas corpus
MATO GROSSO DO SUL no julgamento da Apelação Criminal n. 0800422-08.2025.8.12.0049.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis)
dias-multa, pela prática do crime previsto no
,
o
V, da
art. 33, caput
c/c
art. 40,
.
Lei n. 11.343/2006
Inconformado, o paciente interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem,
ao qual foi negado provimento (fls.
).
302/311
No presente writ, o impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos legais
para a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da
, pois
Lei n. 11.343/2006
somente atuou na condição de "mula" do tráfico, sem comando ou controle sobre a logística da
operação. Ao final, requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a minorante,
resultando no afastamento da hediondez do delito, no abrandamento do regime inicial de
cumprimento e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 2/13
).
O
não foi conhecido por decisão monocrática (fls.
).
habeas corpus
341/343
Nas razões do presente recurso, o agravante reitera os argumentos de mérito e
defende a existência de ilegalidade flagrante, passível de ser corrigida pela via do habeas corpus
(fls.
).
352/359
Postula, assim, a reconsideração da decisão ou que o presente agravo seja submetido
à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento, de modo que seja reconhecida a
incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006
(fl. 358).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental é tempestivo, por isso deve ser conhecido, no entanto,
não merece provimento.
Consoante assinalado na decisão agravada, o
foi impetrado em substituição a
writ
recurso próprio. Diante dessa situação, não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência do
Documento eletrônico VDA56965560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:05
Código de Controle do Documento: ff495e10-e3bc-4c85-ac15-cb68a9647f59

Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO MATERIAL.
CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DESPROVIDO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus não
merece ser conhecido, pois foi impetrado em substituição a recurso próprio.
Contudo, a existência de flagrante ilegalidade justifica a concessão da ordem de
ofício.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n.
Quinta Turma,
738.224/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
12/12/2023)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS TRÁFICO DE
DROGAS. REDUTOR DO
§ 4o, DA
. QUANTIDADE E
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
NATUREZA DAS DROGAS ISOLADAMENTE. ELEMENTOS INSUFICIENTES
PARA DENOTAR A HABITUALIDADE DELITIVA DA AGENTE. INCIDÊNCIA NA
FRAÇÃO
MÁXIMA
(
).
REGIME
ABERTO.
ADEQUADO.
2/3
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
535.063/SP,
Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC
10/6/2020
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no
27/3/2020;
HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-,
30/10/2018
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado.
[...]
6. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n.
Quinta Turma,
857.913/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
1/12/2023)

Nada obstante, pontuo que a moldura fática do acórdão impugnado indica que o
alijamento da minorante do § 4o do artigo 33 da
se deu a partir de elementos
Lei n. 11.343/2006
concretamente extraídos dos autos, que levaram a Corte local à conclusão de que o paciente é
entrelaçado com atividades criminosas e não um traficante eventual, sendo destacados outros
elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de
entorpecentes.
Consoante mencionado na decisão agravada, a apreensão de 25,8kg de pasta base de
cocaína, aliada ao emprego de compartimento oculto no painel de veículo previamente
preparado e ao planejamento de rota interestadual entre Mato Grosso do Sul e Minas Gerais,
evidencia operação de grande porte e modus operandi sofisticado, incompatíveis com atuação
eventual ou mero papel de transportador.
Conforme cediço, a elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às
circunstâncias fáticas do delito, permitem aferir dedicação do agravante às atividades delituosas
e, como no caso, seu profundo envolvimento com a logística do narcotráfico. Por consequência,
obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL
DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO
DA LEI N. 11 .
ART. 33
DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA
343/2006.
RECONHECIDA
PELA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM.
ELEMENTOS
CONCRETOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDA
DO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56965560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:05
Código de Controle do Documento: ff495e10-e3bc-4c85-ac15-cb68a9647f59

1. No caso, a minorante prevista no art . 33, § 4.o, da
foi
Lei n. 11.343/2006
afastada com a justificativa de que o Réu se dedicava a atividades criminosas não
somente pela existência de denúncias anônimas e da quantidade da droga
apreendida, mas também em razão das circunstâncias da prática delitiva e da
realização de monitoramento policial prévio do galpão do Acusado, a denotar sua
dedicação à atividade criminosa.
2. Conforme cediço, a elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às
circunstâncias fáticas do delito, permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a
criminalidade organizada
a sua dedicação às atividades delituosas e, por
e/ou
consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. Constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art . 33, § 4.o, da
, a modificação desse entendimento exigiria, na hipótese,
Lei n. 11.343/2006
aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC: 806113 SP
Relator.: LAURITA VAZ, Data de
2023/0065816-0,
Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
24/04/2023,
28/04/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §
4o DO
DA
. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E
ART. 33
LEI 11.343/2006
IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE
DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A incidência da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006
pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de
bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre
organização criminosa.
2. Hipótese em que a Corte local afastou o redutor com base em elementos
concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se
dedicava a atividades criminosas. Afinal, há prova testemunhal no sentido da
traficância continuada, as apreensões decorreram de mandado de busca e
apreensão e foi efetivamente apreendida expressiva quantidade de drogas variadas,
além de caderno com anotações de nomes e valores, balança de precisão e outros
outros petrechos para a preparação e embalagem dos entorpecentes, o que também
denota a dedicação habitual do paciente à traficância. Entendimento em sentido
contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-
probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
3. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a penabase acima do mínimo
legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33,
§ 4o, da
motivado pela dedicação do agente a atividades
Lei n. 11.343/2006
criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, dentre elas a
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n.
Quinta Turma,
845.250/MG,
Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
27/9/2023)

Nesse cenário, não prospera a tese de que o paciente seria simples mula, tampouco a
de que sua primariedade e ausência de antecedentes bastariam para reconhecer a causa de
diminuição.
Ademais, para que tese vertida na presente impetração pudesse ser acolhida, seria
imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem.
Corroborando tal entendimento:
"[...]
1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a
estreita via do habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa
de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.
[...]
Documento eletrônico VDA56965560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:05
Código de Controle do Documento: ff495e10-e3bc-4c85-ac15-cb68a9647f59

7. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n.
Quinta Turma,
848.805/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
18/12/2023)
"[...]
5. Inviável a modificação das premissas estabelecidas pelas instâncias
ordinárias por esta Corte, porquanto é iterativa a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a
análise de teses de insuficiência probatória, de negativa de autoria, ou até mesmo
de desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo
fático-probatório (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
843.143/SC,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2023,
23/10/2023)
[...]
9. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no HC n. 868.542/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
5/12/2023)

Assim, não há ilegalidade flagrante que autorize a concessão de habeas corpus nos
termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, devendo a decisão agravada ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Nesse cenário, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56965560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:05
Código de Controle do Documento: ff495e10-e3bc-4c85-ac15-cb68a9647f59

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0019244-9
HC 1.068.525 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08004220820258120049 8004220820258120049
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: NILDSON SILVEIRA MARCI JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NILDSON SILVEIRA MARCI JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155506245182182@
2026/0019244-9 - HC 1068525 Petição : 2026/0020015-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:42:42
Código de Controle do Documento: 59B9D354-253C-443C-9202-8EA993FFADCA